Tribunal: STF
Processo: Rcl 50615
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tomaz Estrada de Barros contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº 5042935-34.2019.4.02.5101, objetivou a readequação de seus proventos decorrentes de aposentadoria aos novos tetos estabelecidos pelas EC nº 20/98 e 41/03, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de origem. 



    Relata, ainda, que, após negativa de provimento da apelação e dos sucessivos embargos de declaração, foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso especial.



    Afirma que 



    “[a] Segunda Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1931487/RJ, decidiu que não é necessária a demonstração de existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento, quando a parte invocar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, se o ‘decisum’ adotar fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida.” 



    Nessa perspectiva entende que “ao assim decidir, a Segunda Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, §1º, inc. IV, da Lei nº 13.105/2015, afastou sua incidência.” 



    Pondera que



    “o art. art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, é categórico ao afirmar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado jurisprudência invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.“



    Conclui, asseverando que



    “a decisão que entende não ser necessária a realização da distinção entre os casos ou a demonstração da superação do entendimento, acaba, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afastando a sua incidência e, nesse sentido, violando a Súmula Vinculante nº 10, do STF, e, consequentemente, a Cláusula de Reserva de Plenário, disposta no art. 97, da Carta da República”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pugna pela cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Nos autos em referência na presente reclamação (REsp 1.931.487/RJ ), não houve afastamento da incidência do art. 489, §1º, IV do CPC com fundamento constitucional; apenas houve a manutenção da decisão recorrida por compreender que o TRF 2, em decisão em sintonia com a jurisprudência do Supremo, reputou não ser o caso de reformar a sentença para readequar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do reclamante, concedida em 07/03/1985, aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, em virtude do aludido benefício possuir RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão. Vide respectivamente as ementas dos acórdãos proferidos pelo TRF2 e pelo STJ: 



    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO. 



    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. 



    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. 



    - Outro argumento a corroborar a não aplicação da ratio decidendi contida no RE no. 564.354 aos benefícios concedidos anteriormente à Constituição está na percepção de que o único elemento extrínseco ao cálculo dos benefícios era o limite máximo de pagamento mensal (art. 25, parágrafo único, Decreto no. 89.312/84). 



    - Os assim chamados menor valor-teto do salário-de-benefício e maior valor-teto do salário-de-benefício nada mais eram do que variáveis intrínsecas ao cálculo da renda mensal inicial (art. 23, Decreto no. 89.312/84). 



    - O benefício da parte Autora foi concedido com RMI no valor de $ 1.409.972,01 e DIB em 07/03/1985, época em que o limite máximo dos salários de contribuição era de $ 2.830.980,00. Assim, o benefício teve RMI em valor inferior ao teto do salário de contribuição à época da concessão. - Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, (e-STJ Fl.135) Documento recebido eletronicamente da origem 5042935-34.2019.4.02.5101 20000065119 .V4 § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo, observado, no entanto, o disposto no art. 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma legal. 



    - Apelação improvida.” (grifei) (e-Doc 7, p. 136).



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL-AME/RJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDANDO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. 



    I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição com a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. 



    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 



    III - Conforme entendimento pacífico desta Corte “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) 



    IV - A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo deixado consignado, de modo coerente e embasado, o seu entendimento de que o benefício originário não foi limitado ao teto do salário de contribuição à época da concessão. V - O acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. 



    VI - A oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. 



    VII - Não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios. 



    VIII - De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.760.161/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018 e AgInt no AREsp n. 1.457.923/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019.)



     IX - A jurisprudência desta Corte assevera que não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses em que o juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. Isso porque o magistrado não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade de melhor esclarecer a tese defensiva do réu, quando, dentro do seu livre convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes para a sua convicção. Nesse sentido, in verbis: (AgInt no AgInt no AREsp 843.680/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 13/12/2016 e AgInt no REsp 1.440.314/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016.) X - Agravo interno improvido. (e-Doc 7, p. 573)



    Assim, na presente hipótese, não se vislumbra o afastamento do art. 489, §1º, IV, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse sentido, vide precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO CAMPESINO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – A decisão não ingressa no campo da função legislativa, portanto não há ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF/1988). IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1280824 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/20).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE nº 868.211/DF-AgR, Relatora a ministra Rosa Weber , Primeira Turma, DJe de 11/6/15).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45913 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente